Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. DUPLICIDADE DE RECURSOS E RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA IMPERTINENTE E PROTELATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. IMPARCIALIDADE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM PREJUDICAR O ACUSADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. CABIMENTO. Dado o princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica pelo réu não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas pela Defensoria Pública em seu favor, tampouco possibilita a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais. No processo penal, vigora o princípio da verdade real, cumprindo ao órgão julgador avaliar a pertinência das provas que as partes pretendem produzir para o deslinde da causa, sob pena de se caracterizarem como irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O arrolamento intempestivo de testemunha signatária de prova documental, juntada aos autos após a prolação da sentença e à interposição do apelo, demanda da parte interessada a demonstração da inequívoca imprescindibilidade da oitiva, o que não restou evidenciado no caso concreto. Deve ser mantida a condenação, se a prova produzida é suficiente, harmônica e coesa para firmar que os apelantes, de forma livre e consciente, em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito da dupla, o veículo da vítima. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo se corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, se imparciais, firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, e inexistente interesse em prejudicar o acusado. Não obstante a fixação de pena de reclusão entre 4 e 8 anos, de rigor a imposição do regime inicial fechado em face da presença de circunstância judicial desfavorável. O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos (in re ipsa), sendo possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, se expressamente pedido na inicial acusatória.